Tribunal: TJDFT
Processo: 0001308-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001308-66.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MARIO LAZARO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, quando a vítima descreve a conduta do réu, com riqueza de detalhes, em seus depoimentos prestados na fase extrajudicial e em juízo, reconhecendo-o, a condenação é medida que se impõe. 2. Apesar de a arma imprópria, uma faca, não ter sido utilizada como causa de aumento de pena, é perfeitamente possível a sua consideração como critério negativo, tendente a recrudescer a pena-base por se tratar de circunstância do crime, porquanto serviu para assegurar o êxito na empreitada criminosa. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando a impossibilidade de atribuição de maus antecedentes em razão de condenações transitadas em julgado que teriam ultrapassado o prazo depurador de 5 (cinco) anos, bem como ser inidônea a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo cometido com o emprego de arma branca. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, e 1o, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial quanto à impropriedade de utilização das condenações transitadas em julgados após a fluência do período depurador de 5 (cinco) anos para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal. Com efeito, a decisão colegiada em ambos os aspectos está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confiram-se, a propósito os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI 13.654/2018. NOVATIO LEGIS. AFASTADA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO, SUSPENDENDO-SE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). 2. A exasperação da pena-base com base no emprego de faca, conquanto possível, não constitui imperativo legal, uma vez não verificada maior reprovabilidade na conduta delitiva. 3. Em recente julgado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADCs 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio da presunção de inocência. 4. Agravo regimental improvido e afastada, de ofício, a execução provisória da pena. (AgRg no REsp 1809566/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO JÁ ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RELATIVIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. Nesse diapasão, insta consignar que "para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC n. 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/08/2016). IV - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, vale dizer, eventual cotejo acerca da excepcionalidade ou relativização da incidência de referida circunstância na dosimetria com o crime trazido à baila, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 546.512/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XLVII, alínea “b”, e 1o, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017